Tribunal: TJBA
Processo: 8005348-82.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005348-82.2024.8.05.0137 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA Advogado(s): NIDIA CRISTIANE OLIVEIRA MESQUITA VICTORIA, FELIPE WEBSTER LEITE DE SOUZA, DAVID BITTENCOURT LUDUVICE NETO, ROBERTO CAL ALMEIDA FILHO APELADO: FABIO MACEDO MARMORES E TRANSPORTES LTDA Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA. VÍCIO FORMAL INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Ente Público Municipal em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jacobina que, nos autos da Execução Fiscal, reconheceu de ofício a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de fundamentação legal específica e falta de indicação do termo inicial de juros e correção monetária, extinguindo o feito sem resolução do mérito. O Recorrente sustenta a validade do título, alegando que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez e que a fundamentação legal consta do Código Tributário Municipal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar se a Certidão de Dívida Ativa que lastreia a execução preenche os requisitos de validade previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional (CTN) e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980 (LEF), especificamente quanto à individualização da fundamentação legal do tributo cobrado e dos consectários legais. 3. Discute-se, ainda, a possibilidade de substituição ou emenda da CDA para correção de vício na fundamentação legal, à luz da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 4. A Certidão de Dívida Ativa constitui título executivo extrajudicial que deve observar rigorosamente os requisitos legais para garantir a ampla defesa e o contraditório. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais que fundamentam a cobrança do principal e dos encargos retira a certeza e a liquidez do título. 5. No caso concreto, a CDA limitou-se a mencionar genericamente a legislação municipal, sem apontar os dispositivos específicos que autorizam a exação e a forma de cálculo, inviabilizando a conferência da legalidade da cobrança pelo contribuinte e pelo Judiciário. 6. A deficiência na fundamentação legal da CDA configura vício material que implica a modificação do próprio lançamento tributário, não se tratando de mero erro formal ou material passível de correção. Aplicação do entendimento consolidado na Súmula 392 do STJ, que veda a substituição da CDA quando implicar alteração do fundamento legal do lançamento. 7. A presunção de certeza e liquidez da Dívida Ativa é relativa e pressupõe a regularidade formal do título. Identificado o vício insanável pelo magistrado, impõe-se a nulidade da CDA e a extinção da execução fiscal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. É nula a Certidão de Dívida Ativa que não indica de forma específica e individualizada a fundamentação legal da dívida principal e dos consectários, por violação aos arts. 202, III, do CTN e 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830/1980. 2. A substituição da CDA para alteração da fundamentação legal é vedada pela Súmula 392 do STJ, pois implica modificação do lançamento tributário." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005348-82.2024.8.05.0137, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JACOBINA e como apelado FABIO MACEDO MARMORES E TRANSPORTES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A)